Tribunal: TJMT
Processo: 1025262-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025262-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), DIOGO CARVALHO DE BRITO - CPF: 101.922.616-14 (PACIENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.411.406-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E RECEPTAÇÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR [TORNOZELEIRA ELETRONICA] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [TRANSPORTE DE DROGAS EM CAMINHÃO – INTERESTADUALIDADE, REGIÃO DE FRONTEIRA, FORA DO DOMILICIO DO PACIENTE] –
DEMONSTRAÇÃO DA
“NECESSIDADE DE MONITORAR SEUS PASSOS
” – MEDIDA NÃO IMPOSSIBILITA DE CONTINUAR EXERCENDO A PROFISSÃO [MOTORISTA]
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PREDICADOS PESSOAIS – NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO – TORNOZELEIRA ELETRONICA POR CINCO MESES – NÃO EXCESSIVO – MEDIDA CAUTELARE IMPOSTA PELO PRAZO DE SEIS MESES – LIÇÕES DOUTINÁRIAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O monitoramento eletrônico pode ser imposto com o objetivo de vigiar continuamente o acusado sem que perca sua mobilidade (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão Cautelar: doutrina, jurisprudência e pratica. Niterói, RJ: Impetus, 2011. p. 369) quando houver “
necessidade de monitorar os seus passos
” (STJ, HC nº 508.635/PR).

As medidas cautelares
“procuram estabelecer a maleabilidade de o juiz poder adaptar a situação do infrator penal à situação de fato [...] mantendo-o vinculado ao ônus processual a que esteja submetido”
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9 ed.rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p.320).

“A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida. [...]. Assentaram, ainda, que a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas”
(STJ, HC 464.297/CE).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação das medidas cautelares (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A cautelar pessoal do monitoramento eletrônico do paciente por aproximadamente 5 (cinco) meses, por si só, não configura excesso de prazo (STJ, HC nº 507.074/MT)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025262-49.2023.8.11.0000 – COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE:

DRº. ALYNNSON CORREA FERNANDES

PACIENTE:

DIOGO CARVALHO DE BRITO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIOGO CARVALHO DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual
(PJe 1007077-42.2023.8.11.0006), que indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico pela prática, em tese, de tráfico de drogas e receptação – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180 do CP – (fls. 480).

O impetrante sustenta que: 1)
“a decisão carece de fundamentação, vez que limita indicar o mero risco de reiteração delitiva, sem apontar concretamente elementos que evidenciam tal risco”
; 2)
“o paciente é primário, tem emprego lícito e residência fixa, logo, não é possível presumir que sem o monitoramento eletrônico irá reiterar em ato criminoso”
; 3) excesso de prazo por
“já se encontrar com a tornozeleira eletrônica por mais de 03 (três) meses, sem que haja concluído o inquérito, não havendo, portanto, previsão de oferecimento de eventual denúncia”.

Requer a concessão da ordem para
“revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico”
(ID 187433654), com documentos (ID 187433655 ao ID 187433666).

O pedido liminar foi indeferido (ID 188603661).

O Juízo singular prestou informações (ID 190236150).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem por
“se mostrar eficaz e necessária para garantia da ordem publica, considerando as particularidades do caso em questão [...] a fundamentação adotada [...] mostrou-se suficiente [...] não se mostrando [...] desproporcional ou excessiva”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 190857177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 07.07.2023, o Juízo plantonista [Vara Única da Comarca de Porto Esperidião] converteu a prisão em flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

A gravidade em concreto é latente. A quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas, aliada à natureza do entorpecente trazem credibilidade a este Juízo para, nesta fase inicial, converter o flagrante em prisão preventiva.

Denota-se a gravidade em concreto das condutas, suficientes a ensejar a prisão preventiva, ante a grande quantidade de material entorpecente apreendido: 58,35 Kg de pasta base de cocaína e 2,25 kg de cloridrato de cocaína, sendo elas de grande poder destrutivo à pessoa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Além disso, no tocante à suposta receptação, conforme constam nos documentos juntados aos autos, ao ser indagado aos autuados acerca da documentação do caminhão, sequer foi fornecida aos policiais, gerando suspeita e consequente averiguação, o que corrobora ainda mais o decreto prisional para garantia da ordem pública.

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis, de per si, não impedem a decretação da prisão preventiva. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.

Os requisitos de admissibilidade do art. 313 estão preenchidos, tanto pelo fato de o delito possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, encampado pelo Ministério Público, e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos requeridos [...] DIOGO CARVALHO DE BRITO, devidamente qualificados, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública.”
(
Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito
– ID 187433666-fls.39/47)

Em 12.07.2023 o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT declinou competência ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 187433666-fls.108/109).

Em 18.7.2023, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao considerar que “
não houve nenhuma alteração fático/processual”
(ID 187433666-fls.115/118).

Na mesma data [18.7.2023], ao analisar embargos de declaração interposto pelo paciente, o juiz da causa revogou a prisão preventiva, com medidas cautelares, pelos seguintes fundamentos
:

“
Em reanálise às fundamentações defensivas, verifico que a revogação da prisão preventiva se impõe.

[...]

Analisando as provas até então produzidas, não existem elementos suficientemente aptos a demonstrar que a liberdade do indiciado Diogo coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP), em razão de se tratar de parte sem antecedentes criminais, bem como por verificar que esse se mostrou colaborativo durante toda a abordagem policial, não demonstrando qualquer resistência para com as autoridades atuantes.

Ademais, a gravidade genérica do delito imputado não é motivo suficiente à manutenção da sua custódia, não constituindo fundamento para embasar a manutenção da medida cautelar, mas sim para demonstrar suas qualificadoras.

Além disso, não existem evidências de que os réus buscarão obstar a aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal, pois, possui endereço fixo e residência fixa.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), a revogação do decreto da prisão do acusado se impõe, nos termos do art. 316 do CPP.

Outrossim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido defensivo e REVOGO a prisão preventiva do custodiado DIOGO CARVALHO DE BRITO, concedendo-lhe liberdade provisória, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e as seguintes condições:

a) Proibição de se ausentar do território da comarca de Cáceres/MT sem autorização judicial expressa;

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações.”
(Elmo Lamoia De Moraes, juiz de Direito –
ID 187433666-fls.125/128).

E
m 20.10.2023,
o Juízo singular revogou a cautelar de “
p
roibição de se ausentar do território da comarca [...] sem autorização judicial expressa”
e manteve
o monitoramento eletrônico do paciente nestes termos:

“Analisando os autos, verifico que o flagrante ocorreu em 06/07/2023 e a liberdade provisória foi deferida em 18/07/2023, isto é, a apenas três meses, de forma que não há que se falar em prolongamento indevido do monitoramento eletrônico. Cumpre ressaltar que os fatos ocorreram fora do domicílio do investigado e apontam para interestadualidade, razão pela qual o monitoramento é medida cautelar imprescindível para estancar o risco de reiteração delitiva.

Todavia, entendo possível a revogação da proibição de se ausentar da Comarca onde reside, já que permanece o monitoramento.

Fixo, ainda, prazo máximo de seis meses para o monitoramento, a contar da instalação, findo o qual, se não houver descumprimento, poderá a defesa reiterar o pedido.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do ID 128681165 para revogar a cautelar de proibição de se ausentar da Comarca onde reside e estabelecer o prazo máximo de seis meses para o monitoramento eletrônico, a contar da instalação, findo o qual, se não houver descumprimento, poderá a defesa reiterar o pedido.”
(Elmo Lamoia De Moraes, juiz de Direito – ID 187433655
).

Em 26.10.2023, fora deferida a dilação do prazo para realização de novas diligências e o inquérito policial não fora concluído, até a presente data [12.12.2023].

Pois bem.

O Juízo singular, em 18.7.2023, substituiu a prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico, pelo prazo de 6 (seis) meses, ao considerar a necessidade e adequação em razão das circunstâncias do crime [
“
os fatos ocorreram fora do domicílio do investigado e apontam para interestadualidade, razão pela qual o monitoramento é medida cautelar imprescindível para estancar o risco de reiteração delitiva”
].

O monitoramento eletrônico pode ser imposto com o objetivo de vigiar continuamente o acusado sem que perca sua mobilidade (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão Cautelar: doutrina, jurisprudência e pratica. Niterói, RJ: Impetus, 2011. p. 369) quando houver “
necessidade de monitorar os seus passos
” (STJ, HC nº 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019).

Com efeito, as medidas cautelares
“procuram estabelecer a maleabilidade de o juiz poder adaptar a situação do infrator penal à situação de fato [...] mantendo-o vinculado ao ônus processual a que esteja submetido”
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9 ed.rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p.320), ao passo que

As circunstâncias do crime [paciente que reside
em Cuiabá/MT – r
ua Dr. Euricles Mota, nº 130, bairro Jardim Guanabara – e fora preso em Porto Esperidião/MT, localidade de “Tabulera”, região de fronteira – aproximadamente 320km de Cuiabá – por tráfico de drogas interestadual – transporte de 60kg (sessenta quilos) de cocaína ocultadas em galões de água na carroceria do caminhão VW 24.250, cor branca, placa NUG 6A75 – e receptação de uma motocicleta Honda Bros – cor preta e cinza, placa SHJ 5183 –] justificam a manutenção da medida cautelar para o monitoramento do paciente como instrumento de natureza inibitória eficaz para evitar a reiteração delitiva e ao mesmo tempo possibilitar que continue a exercer sua profissão [motorista].

Para o caso, adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida. [...]. Assentaram, ainda, que a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas.”

(HC nº 464.297/CE – Relator:

Min. Laurita Vaz -

10.4.2019)

Logo, identifica-se fundamentação idônea no ato constritivo.

Quanto aos predicados pessoais [residência fixa e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação das medidas cautelares, consoante inteligência do Enunciado Criminal 43 do TJMT.

Outrossim, a cautelar pessoal do monitoramento eletrônico do paciente por aproximadamente 5 (cinco) meses [desde 18.7.2023], por si só, não configura excesso de prazo

(STJ, HC nº 507.074/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.11.2019),
ao menos até formação da culpa, sobretudo ao se considerar que o prazo de duração da medida fora fixado, pelo juiz da causa, em 6 (seis) meses.

Nesse quadro, afigura-se justificável a medida cautelar de monitoramento do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023